Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-30.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007079-30.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIJANE VIEIRA CUSTODIO BORNHOLDT - CPF: 013.011.021-30 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), LADINE NABILA DANTAS CARLESSO - CPF: 072.139.204-05 (ADVOGADO), THAIS LUNARDON TOLEDO - CPF: 055.770.349-22 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
RECURSO DO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA PROVIDO
.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação
(
Súmula 479 do STJ)
.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito julgada procedente para declarar inexistente a contratação do seguro e condenar os réus ao pagamento de R$ 12.120,00 pelos danos morais e a restituir na forma simples os valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios de 8% sobre o valor da condenação, tendo em vista que a autora deverá arcar com 2% em razão da improcedência do pedido de danos morais em relação ao Banco Bradesco S/A.

O Banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela autora
.

No mérito, aduz que é indevida a condenação de restituição dos valores.

Já a Seguradora se insurge quanto ao valor arbitrado para a indenização, pois considera desproporcional.

Contrarrazões Ids. 156633180 e 156633182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico
.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos de seguro na conta da parte autora. O apelante não juntou provas de que a correntista realmente assinou a autorização dos descontos.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente
. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor.

(TJ-SP - AC: 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 26/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Por outro lado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada, sob pena de enriquecimento ilícito da ré Sudamerica Clube de Serviços.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
do Banco Bradesco S.A.
tão somente em relação ao pedido de restituição dos valores
indevidamente descontados.

MÉRITO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que

verificou a incidência de descontos que totalizam 308,75, desde de 06-2019 até 10-2019, em seu benefício previdenciário referente a um seguro que não reconhece.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os eximem da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente, no caso, a capacidade dos requeridos de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove que o seguro foi solicitado pela autora, as assinaturas na suposta autorização de débito não confere com aquelas juntadas com a inicial e os documentos pessoais são antigos.

O seguro foi supostamente pactuado em 2019, todavia a Seguradora juntou o RG em nome da autora com data de expedição de 28-05-2003, enquanto o juntado à inicial foi expedido em 01-03-2018 (Id. 156630541). Alias apenas a apelada requereu prova pericial que somente não foi realizada porque nenhuma das rés apresentou o contrato original, conforme determinado pelo juízo.

Logo, não ficou comprovada a legalidade da contratação.

Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do consumidor (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor definido deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TV POR ASSINATURA - SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DE FORMA SIMPLES - NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Determinada a devolução do débito indevido de forma simples, a sentença não é ultra petita.
Se a autora demonstrou que os descontos foram realizados imotivadamente na sua conta bancária e que nunca houve contratação, cabe reparação por dano moral.

(TJ-MT - AC: 00032333620158110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do réu
Banco Bradesco S/A para afastar a condenação de restituição dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora e
dou provimento ao Recurso da ré Sudamerica Clube de Serviços
reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023